Tribunal: TJSP
Processo: 1005168-86.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Seguro-saúde. Obrigação de reinclusão de dependente. Descabimento. Implemento da idade de vinte e quatro anos, expressamente previsto no ajuste como causa de exclusão de segurado. Ausência de ato ilícito. Circunstâncias do caso concreto que não revelam pacto celebrado em sentido diverso, no momento da contratação, perante a corretora de seguros. Aditivo contratual datado do curso da ação, sem

Ementa:
Seguro-saúde. Obrigação de reinclusão de dependente. Descabimento. Implemento da idade de vinte e quatro anos, expressamente previsto no ajuste como causa de exclusão de segurado. Ausência de ato ilícito. Circunstâncias do caso concreto que não revelam pacto celebrado em sentido diverso, no momento da contratação, perante a corretora de seguros. Aditivo contratual datado do curso da ação, sem assinatura da ré, com vigência, de todo modo, apenas após atendidas as despesas efetuadas pela autora. Dano moral rejeitado na origem. Sentença revista. Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365463
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005168-86.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados CLAUDINEIA FELIX
DE ARAUJO FREITAS e CATHARINA ARAUJO NOGUEIRA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005168-86.2019.8.26.0361 -Voto no 21.671
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1005168-86.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Apeladas: CLAUDINEIA FELIX DE ARAUJO FREITAS E CATHARINA
ARAUJO NOGUEIRA DE FREITAS
Juiz: Dr. Domingos Parra Neto
Voto n. 21.671

Seguro-saúde. Obrigação de reinclusão de dependente.
Descabimento. Implemento da idade de vinte e quatro anos,
expressamente previsto no ajuste como causa de exclusão de
segurado. Ausência de ato ilícito. Circunstâncias do caso
concreto que não revelam pacto celebrado em sentido diverso,
no momento da contratação, perante a corretora de seguros.
Aditivo contratual datado do curso da ação, sem assinatura da
ré, com vigência, de todo modo, apenas após atendidas as
despesas efetuadas pela autora. Dano moral rejeitado na
origem. Sentença revista. Recurso provido, na parte conhecida.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 401/404) que julgou parcialmente procedente a ação,
para compelir a ré à reinclusão da autora, excluída em razão do advento da
idade, como dependente na relação de segurados, com cobertura, em especial,
das despesas havidas em razão da gravidez, bem como condená-la ao
reembolso das despesas comprovadamente realizadas com recursos próprios,
negada a indenização moral.
Sustenta a vencida, em sua irresignação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005168-86.2019.8.26.0361 -Voto no 21.671
3
o aditivo contratual juntado na réplica é documento unilateral, assinado
apenas pela apelada e ao qual somente teve acesso em julho de 2019; que,
neste sentido, não praticou ato ilícito, mas apenas deu efetivo cumprimento
aos termos do contrato, não havendo norma impeditiva da limitação de idade
do dependente; que não restou configurado o dano moral. Subsidiariamente,
pleiteia a redução do quantum indenizatório para patamar razoável.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 420/423).
É o relatório.
De início, rejeitado o pedido de indenização
moral, anote-se, quanto ao ponto, não haver interesse recursal da apelante.
No mais, não se acede à conclusão externada
na sentença, respeitada a convicção do MM. Juízo de origem.
Incontroverso, em primeiro lugar, o vínculo
havido entre a ré e as autoras, em razão de estipulação do seguro pelo Centro
Educacional de Mogi das Cruzes S/C Ltda, desde 10 de março de 2016 (fls.
110/114), discutindo-se, em síntese, a regularidade da exclusão da coautora
Catharina.
Mas, com efeito, demonstrado que o ajuste
expressamente previu como hipótese de exclusão de segurado o implemento
da idade de vinte e quatro anos (cf. cláusulas 11.3, 30.2 e 36.13), o que, no
caso, sucedeu em março de 2019 em relação à demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005168-86.2019.8.26.0361 -Voto no 21.671
4
Certo aduzirem as autoras que havido ajuste
verbal diverso, no momento da contratação, no sentido de que não haveria
idade limite para a manutenção de dependentes, sendo que Catharina, quando
da inclusão, em março de 2016 (fls. 110), contava com vinte e um anos.
Sucede que, na verdade, à inicial se juntou print de corretor indicando
exclusão quando a beneficiária filha completasse 24 anos, 11 meses e 29 dias
(fls. 3 e 106).
Ocorre porém que se trata de documento sem
data, que sequer se sabe se atinente ao produto de que se beneficiam as
autoras. Nada, portanto, do que se alterasse apenas por prova oral, diante do
ajuste que acabou afinal assinado.
Aliás, ainda ao revés, o print refere condições
promocionais para região que não constam ser de domicílio das autoras.
Depois, tampouco socorre as autoras a
constatação de que dois dos segurados identificados como filhos sejam
maiores de vinte e quatro anos, contando com idade próxima aos trinta anos.
Aqui, cumpre salientar que a avença ressalva dentre os dependentes
seguráveis os filhos que sejam maiores, porém inválidos, não se conhecendo
a situação concreta e detalhada dos aludidos terceiros. Ademais, no caso de
Raquel Durando Rull, tal o que caberia ainda confrontar com a inclusão,
separadamente, em julho de 2016, de usuária com o mesmo sobrenome,
inclusive mais nova, mas na condição de titular (Débora Durando Rull), bem
no ano do seu aniversário de vinte e quatro anos. Não se há, portanto, desde já
de falar em afronta à isonomia, tratando-se ademais de situação diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005168-86.2019.8.26.0361 -Voto no 21.671
5
daquelas em que a suppressio faz gerar no consumidor, mantido como
segurado por algum tempo a despeito do implemento da idade limite, a
legítima expectativa de permanência da relação. Neste sentido: TJSP, AI n.
2060428-16.2020.8.26.0000, rel. Des. J.B. Paula Lima, 10a Câmara de
Direito Privado, j. 28.04.2020; AI n. 2068869-83.2020.8.26.0000, rel. Des.
Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2011.
E não é só. Sintomático que no curso da ação
se tenha alvitrado vigência de aditivo retirando, justamente, o limite de idade
para filho solteiro. Sem justificativa para juntada tardia, apenas em junho de
2019, trata-se de aditivo contratual assinado apenas pela autora em 22 de abril
de 2019, já depois do ajuizamento, tanto que na inicial nada a respeito
referido.
Pois, mesmo que não assinado pela ré, e
ainda que sua juntada altere a própria causa de pedir, a vigência seria a partir
de 1o de maio, quando se reclama de negativa de atendimento ocorrida entre
10 e 16 de abril (fls. 152 e 394/397). Ou seja, quando havida cessação da
cobertura, mesmo que diante da gravidez da beneficiária (v.g.: TJSP, Ap. civ.
n. 0013945-37.2010.8.26.0153, rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.01.2012).
Registre-se, por fim, a inovação de tese por
parte da apelada no tocante à ausência de notificação de exclusão, o que
somente se alegou na resposta ao recurso.
Por tudo isso, de rigor a improcedência da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005168-86.2019.8.26.0361 -Voto no 21.671
6
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, na parte conhecida, invertidos os ônus da sucumbência.
CLAUDIO GODOY
Relator